Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733890-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO PEDRO GABRIEL SANTOS DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SEAPE N° 200/2022. TRABALHO INTERNO OU PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO OU CLASSIFICAÇÃO PARA O TRABALHO EM DETERMINADOS POSTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do pedido de autorização de visitas íntimas formulado pela companheira do agravante. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se as restrições estabelecidas à visitação íntima são legítimas. III. Razões de decidir: 3. Não obstante a família tenha especial proteção constitucional (art. 226, CF) e que o planejamento familiar seja livre decisão do casal (art. 226, §7o, CF), o direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto e pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. A Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em âmbito nacional, dispõe que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. 5. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria SEAPE n. 200, de 11-julho-2022, igualmente definiu as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e listou os requisitos para a fruição da benesse, tais como: comprovação formal de vínculo matrimonial ou união estável (art. 37), prévio cadastramento (art. 37, § 1o), regularidade da conduta prisional e adimplemento dos deveres de disciplina e de colaboração com a ordem do estabelecimento penal (art. 38, § 1o), ausência de falta disciplinar nos últimos 6 (seis) meses e participação em programas de ressocialização, seja o Educação de Jovens e Adultos (EJA) (art. 38, §2o, I) seja pela classificação para o trabalho nos postos indicados (art. 38, §2o, II). 6. A temática já foi apreciada pelas três Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça que foram uníssonas pela validade dos referidos requisitos para as visitas íntimas no âmbito do sistema penitenciário distrital. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra decisão que não concedeu autorização para a visita íntima de sua companheira. Afirma que, ao restringir o direito à visita íntima somente para aqueles que estejam vinculados aos programas de ressocialização estabelecidos, cujas vagas são limitadas, ocorre grave violação ao princípio da igualdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP (Lei 7.210/1984), porque eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria n° 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A alteração do julgado demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso especial. Aplicação à espécie, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.842.712/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024). Além disso, o acórdão recorrido, quanto à natureza não absoluta do direito de visitas, devendo este ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. (...) 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023